Tribunal: TJSP
Processo: 2236814-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que homologou os cálculos e rejeitou a impugnação - Depósito efetuado que não se confunde com o pagamento voluntário do débito exequendo, motivo pelo qual a incidência de atualização monetária, juros de mora e acréscimos do art. 523, § 1o, do Código de

Ementa:

AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que homologou os cálculos e rejeitou a impugnação - Depósito efetuado que não se confunde com o pagamento voluntário do débito exequendo, motivo pelo qual a incidência de atualização monetária, juros de mora e acréscimos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil mostra-se de rigor - Decisão mantida - Recurso desprovido.